Tribunal: TJSP
Processo: 0000835-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000835-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
paciente HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA, Impetrantes FRANCISCO
SANTOS MONTEIRO e ROGERIO DOMINGUES GAMEIRO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0000835-90.2020.8.26.0000 Comarca de Presidente Prudente.
Habeas Corpus Criminal no 0000835-90.2020.8.26.0000 Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais de
Presidente Prudente.
Impetrantes: Francisco Santos Monteiro e Rogerio Domingues
Gameiro
Paciente: Henrique Barbosa Oliveira
Voto no 35.931
1. Em favor do sentenciado Henrique
Barbosa Oliveira os advogados Francisco Santos Monteiro e
Rogério Domingues Gameiro impetraram “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente
Prudente 5a RAJ, nos autos no 0016092-14.2019.8.26.0996,
porque, preso em 08 de junho de 2017 e condenado a cumprir
cinco anos e dez meses de reclusão, inicialmente em regime
fechado, em 20 de agosto de 2019 ele adquiriu o direito
objetivo e subjetivo para progressão ao regime intermediário,
sendo o seu pedido deferido somente em 16 de outubro de
2019 e ele transferido para estabelecimento penal adequado
apenas em 29 de novembro de 2019, por inexistir vaga. O
paciente requereu saída temporária de Natal e Ano Novo
2019/2020, porém o seu pedido foi indeferido, sob o argumento
de não ter completado trinta dias recolhido naquela unidade,
com base na Portaria no 1/2019 do DEECRIM
5a RAJ, que
regulamenta a concessão de saída temporária das festas de
final do ano de 2019/2020. Sustentam que tal proceder não
está previsto na Lei de Execução Penal e impede a
reintegração do paciente na sociedade, o qual desde a sua
prisão
manteve
excelente
comportamento
carcerário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0000835-90.2020.8.26.0000 Comarca de Presidente Prudente.
trabalhava e estudava na unidade prisional onde estava
recolhido.
Por tais motivos, busca a concessão da
ordem para ser deferida ao paciente autorização para usufruir
da referida saída temporária.
Deferida a medida liminar no Plantão
Judiciário de Segunda Instância e prestadas as informações
requisitadas, a ilustrada Procuradoria de Justiça opinou por se
julgar a ordem prejudicada.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna
autoridade
impetrada,
o
paciente
requereu
saída
temporária em 13 de dezembro de 2019 e o pedido foi
indeferido no dia 18 daquele mês por não estar recolhido na
unidade prisional por, no mínimo, trinta dias antes do início da
benesse, prazo estabelecido na Portaria 01/2019 daquele Juízo
de Direito, no artigo 1o, “d”, “a fim de haver intervalo de tempo
hábil para proporcionar a possibilidade de análise da situação
do preso encarcerado, da organização dos documentos
adequados a ele referentes, objetivando verificar se o
acautelado preenche o requisito previsto no artigo 123, I, da
Lei de Execuções Penais (comportamento adequado), com
posterior apreciação do mérito por este Juízo” (fls. 77/78).
É cediço que o “habeas corpus” não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0000835-90.2020.8.26.0000 Comarca de Presidente Prudente.
sucedâneo e nem substituto do recurso adequado para atacar
decisão proferida em sede de execução penal. Palco próprio
para rever decisões dessa natureza e no qual é possível
análise aprofundada de provas com a finalidade de verificação
de atendimento aos requisitos para a obtenção do benefício é o
agravo em execução.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou: “1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas,
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução,
recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2.
Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a
matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória. (...)” (Habeas Corpus no 152.334/DF,
Habeas Corpus 2009/0214653-0, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13.12.2011, DJe de
19.12.2011).
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal, que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros
casos semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional

Deferimento pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade

Expressa previsão de recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84,
não se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou sucedâneo

Ordem não conhecida.” (RT 643/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0000835-90.2020.8.26.0000 Comarca de Presidente Prudente.
A propósito, cumpre anotar decisão no
sentido de que “O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria
transformado em um super-recurso, sem prazo certo para a sua
interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas
em julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas
pelo remédio heróico” (RJDTACRIM 12/167).
Todavia, no caso vertente, o manejo do
agravo em execução levaria inexoravelmente à perda de
objeto, pois as festas natalinas estavam próximas quando da
impetração e não haveria tempo hábil para processar o julgar o
referido recurso. Bem por isso, em caráter excepcional, caberia
conhecer do “habeas corpus” para não ficar inviabilizada a
apreciação da pretensão do sentenciado.
Observa-se que a impetração faz prova
de que o paciente iniciou o cumprimento da pena em regime
fechado em 08 de junho de 2017 e promovido ao regime
semiaberto em 16 de outubro de 2019, registra boa conduta
carcerária, exerce atividade laborativa e estuda (fls. 12/17), já
tendo preenchido os requisitos previstos no artigo 123 da Lei
de Execução Penal.
Em que pese o argumento adotado pela
ilustre autoridade impetrada, cabe ponderar que o sentenciado
nesse regime faz jus ao benefício, e por isso não se poderia
negar-lhe o direito à referida saída temporária tão só pelo fato
de não ter ainda cumprido trinta dias da pena na unidade para
a qual fora transferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0000835-90.2020.8.26.0000 Comarca de Presidente Prudente.
Diante disso, seria caso de concessão
da ordem no julgamento de mérito desta impetração, mas a
esta altura o exame dele está prejudicado, pois em função da
concessão da liminar e do decurso do tempo, o paciente já
usufruiu da saída temporária das festas do final do ano de
2019.
Diante disso, na esteira do ponderado
parecer da douta Procuradoria de Justiça, cumpre julgar
prejudicada a ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -